Tribunal: TJPA
Processo: 0007764-64.2020.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007764-64.2020.8.14.0133

EMBARGANTE: RUAN DOS SANTOS QUADROS, DIEGO RODRIGO ARAGAO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA OMISSÃO NO ACORDÃO VERGASTADO. MATÉRIA INÉDITA NÃO ARGUIDA NAS RAZÕES DO APELO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada. O aresto guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado. Sabe-se que matéria inédita, isto é, não abordada no recurso ou durante o seu julgamento não pode ser suscitada em embargos a pretexto de viabilizar prequestionamento para futuro recurso especial. Logo, se tratando de matérias inéditas, que não são de ordem pública, desautorizado está o acolhimento de Embargos de Declaração, pois não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPPB.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DIEGO RODRIGO ARAGÃO DE OLIVEIRA e RUAN DOS SANTOS QUADROS
interpuseram embargos declaratórios, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformados com o v. acórdão de id. 10665731, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa alegou que o acórdão se omitiu em analisar matérias de considerável relevância no feito, quais sejam: a nulidade da diligência e a imprestabilidade da ação penal, em razão da invasão de domicílio, bem como a ausência de fundamentação para negar a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06. Afirma que, tratando-se de questão de ordem pública, tais matérias poderiam ter sido conhecidas de ofício por esta Corte de Justiça. Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pelo não conhecimento do recurso, em razão da falta de omissão no acórdão objurgado.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA PERICIAL COMPROVANDO A PRESENÇA DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA E MACONHA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA EM PORÇÕES FRACIONADAS, USUALMENTE EMPREGADAS PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. DECOTE DA MINORANTE DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM QUE UMA MENOR PARTICIPAVA DO FRACIONAMENTO E CONFECÇÃO DAS EMBALAGENS DE DROGA. PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO SUSCITADA PELOS APELANTES
I. A materialidade está provada pelo exame pericial, o qual testou positivo para cocaína, após analisar as 520 “petecas” apreendidas, pesando 640,7 gramas. O laudo ainda testou positivo para cocaína, após examinar uma pedra grande, pesando 288,7 gramas, encontrada com os apelantes. Foi constatada, também, a presença de maconha, nos 21 invólucros de erva prensada apreendidos pela polícia. No que tange a autoria, os policiais relataram que estavam em patrulha, quando se depararam com o apelante Diego Rodrigo Aragão de Oliveira em atitude suspeita. Ao ver a chegada dos policiais, o referido recorrente teria corrido para o interior de uma residência, local onde se encontravam os demais meliantes, juntamente com as drogas. Iniciada a perseguição, a polícia adentrou no logradouro e flagrou o grupo embalando expressiva quantidade de cocaína e maconha. Com os meliantes foi encontrado balança de precisão, pedaços de plástico e linhas, usualmente empregados na confecção das embalagens de droga. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Rejeitada a tese de insuficiência de provas aduzida nos apelos. Precedentes; DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADO POR DIEGO RODRIGO ARAGÃO DE OLIVEIRA II. Especificamente em relação ao recorrente Diego Rodrigo Aragão de Oliveira a defesa requereu a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Ocorre que as provas dos autos e as circunstâncias em que o apelante foi preso fazem cair por terra a alegação de posse de droga, para consumo próprio. Com efeito, relataram as testemunhas que o recorrente foi abordado quando saia de um imóvel utilizado pelo grupo para embalar e distribuir drogas. Havia no local quase um quilo de cocaína sendo fracionada, além de vários invólucros de maconha. A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto. A existência de droga em grande quantidade, somada ao fracionamento e confecção em pequenas porções, demonstram que o apelante não era um simples usuário. Ao contrário, participava verdadeiramente da mercancia de drogas. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do usuário. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda dos entorpecentes, para custear o vício. As provas apontam claramente para o crime de tráfico de drogas. Rejeitado o pedido de desclassificação formulado. Precedentes; DA DOSIMETRIA DOS APELANTES III. O julgador aplicou sanção um ano e três meses acima do mínimo legal para ambos os apelantes, considerando a grande quantidade de droga e a sua natureza nociva. Observa-se, portanto, que a fixação da base acima do mínimo legal se deu de forma motivada e com base em fatos concretos dos autos, conforme, de resto, recomenda o art. 42 da Lei 11.343/06. Havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, não tendo ocorrido exacerbação na sua fixação. Essa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. As provas dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas, demonstram que havia uma menor auxiliando os apelantes, no momento em que fracionavam a droga em papelotes, atraindo a incidência da majorante. Quanto ao direito de apelar em liberdade, vale frisar que é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJ/PA. Recursos conhecidos improvidos. Decisão unânime
”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, constata-se que o acórdão guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado.

Sabe-se que matéria inédita, isto é, não abordada no recurso ou durante o seu julgamento, não pode ser suscitada em embargos, a pretexto de viabilizar prequestionamento para futuro recurso especial.
Esse, aliás, é o entendimento da melhor jurisprudência pátria.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTENTE. MEMORIAL APRESENTADO FORA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/1998. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Estadual consignou que a parte não poderia suscitar matérias inéditas em sede de memoriais, apresentados fora das razões da apelação, e posteriormente apontá-las nas razões dos embargos de declaração. Assim, não há omissão por parte do Tribunal a quo e sim caracterização de inovação recursal, rechaçada pela instância ordinária e vedada pelo óbice da preclusão. Precedentes.
2. O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2021; sem grifos no original). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.)”

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. PECULIARIDADES DO RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO INOVOU O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMETNAL NÃO PROVIDO. [...]
É inadmissível que se acrescente, em embargos de declaração ou em agravo regimental, novos argumentos e pedidos não deduzidos anteriormente, por se tratar de inovação recursal. [...]
Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022.)”

“HABEAS CORPUS. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS QUE JULGARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES. TESES INÉDITAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPROPRIEDADE DOS ACLARATÓRIOS. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. Precedentes. 2. A omissão configura-se quando o magistrado ou o colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Já contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si. 3. Na espécie, todas as matérias indicadas nos aclaratórios foram abordadas à saciedade. Buscou a defesa, por meio do recurso integrativo, a reapreciação de controvérsias amplamente analisadas em tema de apelação. Para tal desiderato, porém, não se prestam os embargos de declaração. 4. De mais a mais, apenas diante de omissão a se aclarar ou de contradição a ser extirpada, serão conferidos aos aclaratórios efeitos infringentes. À mingua, porém, da presença de desses defeitos, o acórdão apenas pode ser reformado por meio do recurso próprio. 5.
Outrossim, não cabe inovar em tema de aclaratórios, para neles incluir matéria absolutamente estranha ao conteúdo do aresto embargado.
Aliás, ainda que superado este óbice, evidente a incompetência do Tribunal de Justiça para a apreciação de eventual pedido de extensão, pois tal requerimento deveria ter sido formulado perante o órgão prolator da decisão cujos os efeitos se pretendiam estender ao paciente. Precedentes. 6. Conclusivamente, não ocorrendo, como no caso não ocorreu, nenhum dos defeitos descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, não tinham cabimento os aclaratórios opostos, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 7. Ordem denegada. (HC n. 408.593/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018.)”

Logo, se tratando de matérias inéditas, que não são de ordem pública, desautorizado está o acolhimento de Embargos de Declaração,
pois não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPPB
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

aos
embargos de declaração
interpostos por

DIEGO RODRIGO ARAGÃO DE OLIVEIRA e RUAN DOS SANTOS QUADROS
, mantendo
in totum
o v. acórdão, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/05/2023